Tribunal: TJSP
Processo: 1006392-61.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. Sentença de procedência. Insurgência recursal da requerida. Cerceamento de defesa não caracterizado. Julgamento do feito no estado decorrente do convencimento do juízo a respeito da controvérsia. Audiência de tentativa de conciliação que não tem caráter obrigatório. Uso exclusivo do imóvel pela requerida, que impõe o dever

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. Sentença de procedência. Insurgência recursal da requerida. Cerceamento de defesa não caracterizado. Julgamento do feito no estado decorrente do convencimento do juízo a respeito da controvérsia. Audiência de tentativa de conciliação que não tem caráter obrigatório. Uso exclusivo do imóvel pela requerida, que impõe o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento indevido. Controvérsia sobre o valor equiparado a "locativo" que deve ser resolvida em sede de liquidação de sentença, por ocasião da apuração do "quantum" devido. Inaplicabilidade do instituto do direito real de habitação ao caso. RECURSO PROVIDO EM PARTE.